Tribunal: TJPA
Processo: 0805646-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805646-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CELIO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. APENADO ASSITIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Altamira/PA que, nos autos da execução penal nº 0002781-49.2017.8.14.0061, declarou extinta a punibilidade do sentenciado, CELIO RODRIGUES DOS SANTOS, tanto em relação à pena privativa de liberdade quanto à pena de multa. O recurso impugna exclusivamente a extinção da pena de multa, sob o fundamento de que não há nos autos comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da pena de multa imposta ao apenado, com base em presunção de hipossuficiência econômica, pode ser mantida mesmo sem a apresentação de prova concreta da impossibilidade de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não apresenta qualquer dado objetivo que comprove a alegada hipossuficiência do apenado, baseando-se exclusivamente na presunção decorrente da atuação da Defensoria Pública, o que não se mostra suficiente para justificar a extinção da multa penal.

A atuação da Defensoria Pública não constitui, por si só, prova inequívoca de hipossuficiência, sendo necessário que a incapacidade de pagamento da multa criminal seja devidamente comprovada por meio de instrução específica, sob pena de inversão inadmissível do ônus da prova.

De acordo com o entendimento atual do STJ quanto ao Tema 931 dos Recursos Repetitivos: o inadimplemento da pena de multa, mesmo após o cumprimento da pena de prisão ou da pena restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que o condenado alegue hipossuficiência, salvo se o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, entenda de forma diferente, indicando especificamente a capacidade de pagamento da penalidade pecuniária.

A ausência de fundamentação específica e de análise concreta da situação econômica do apenado viola o entendimento firmado no Tema 931, que exige motivação idônea para afastar a exigibilidade da pena pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da pena de multa por hipossuficiência econômica exige decisão judicial fundamentada com base em prova concreta da impossibilidade de pagamento.

A atuação da Defensoria Pública, por si só, não presume a hipossuficiência econômica do condenado.

A ausência de motivação suficiente na decisão que extingue a multa penal afronta o entendimento consolidado no Tema 931 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 41, XII, e 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.454/SP e REsp 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2024 (Tema 931); STJ, AgRg no REsp 2.092.368/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e
dar provimento
ao Agravo em Execução, nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada de 12 a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 21 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução (nº
0805646-20.2025.8.14.0000
) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Altamira/PA, nos autos de execução nº 0002781-49.2017.8.14.0061 (sistema SEEU), declarou extinta a punibilidade do sentenciado tanto em relação à pena privativa de liberdade, quanto à pena de multa, esta última sob o fundamento de hipossuficiência econômica do apenado
CELIO RODRIGUES DOS SANTOS
.

Nas razões recursais, o Ministério Público insurge-se exclusivamente quanto à extinção da pena de multa, alegando que não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do sentenciado. Sustenta que a decisão agravada carece de respaldo fático e probatório, o que afrontaria o princípio da legalidade, já que a extinção de sanção penal pressupõe demonstração concreta dos requisitos legais.

Aduz, ainda, que a assistência prestada pela Defensoria Pública, por si só, não é suficiente para presumir hipossuficiência, especialmente no âmbito da execução penal, em que se exige prova cabal da impossibilidade de o apenado arcar com o pagamento da multa cominada.

Invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a hipossuficiência não pode ser presumida, devendo ser demonstrada por meio de documentação idônea nos autos, a fim de que se justifique eventual isenção ou extinção de pena pecuniária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau no ponto que extinguiu a pena de multa, com o consequente restabelecimento da obrigação pecuniária imposta na sentença penal condenatória.

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 25714760 - Pág. 1/7, o agravado se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 25714756 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, ofereceu manifestação sob Num. 26247372 – pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão agravada em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Altamira/PA, argumentando que a decisão agravada extinguiu a pena de multa imposta ao sentenciado com fundamento na alegada hipossuficiência econômica. A decisão foi proferida nos seguintes termos, Num. 25714763 – pág. 1/2,

“
II – FUNDAMENTAÇÃO

De início, vale ressaltar que o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e artigo 41, XII, da Lei de Execução Penal) determina que a sanção penal deve ser suficiente à reprovação da conduta e à prevenção do delito, razão pela qual os excessos são incompatíveis com a legitimidade da punição estatal.

Denota-se, no presente caso, que o período da condenação foi devidamente implementado, consoante documentação constante dos autos, sendo certo que a extinção da punibilidade quanto à pena privativa de liberdade se faz necessária, por se tratar de disposição cogente.

No que tange à pena de multa, observo que o apenado é hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com o referido valor, razão pela qual deve a pena também ser extinta nesse ponto, conforme entendimento recente do STJ (STJ. 3ª Seção. REsp 2.090.454-SP e REsp 2.024.901-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 931) (Info 803)).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com respaldo no artigo 66, II, da Lei de Execuções Penais e considerando os documentos que constam nos autos,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apenado em referência, em razão do seu integral cumprimento.”

Pois bem.

Assiste razão ao Ministério Público.

A decisão agravada extinguiu a pena de multa imposta ao sentenciado sob o fundamento de hipossuficiência econômica, sem, no entanto, apresentar qualquer elemento de prova concreto que evidenciasse tal condição, limitando-se à presunção decorrente da atuação da Defensoria Pública no feito.

Importante ressaltar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 931 dos Recursos Repetitivos, o qual fixou a seguinte tese:

"O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária."

Dessa forma, a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o afastamento do óbice representado pela multa penal não quitada, desde que haja alegação idônea de hipossuficiência, cabendo ao magistrado decidir em sentido contrário apenas mediante decisão motivada, baseada em elementos concretos que indiquem a possibilidade real de pagamento da sanção.

No caso concreto, o que se verifica é que a decisão do Juízo da execução não se baseou em qualquer dado objetivo ou documento que comprovasse a impossibilidade de o apenado arcar com a multa, tampouco houve análise fundamentada acerca de sua situação financeira, limitando-se a uma presunção genérica extraída da assistência pela Defensoria Pública.

A atuação da Defensoria, por si só, não configura prova inequívoca de hipossuficiência, com efeito o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a demonstração da incapacidade econômica de pagamento da multa criminal, como requisito para a extinção da punibilidade, deve ser comprovada, exigindo instrução específica. Não pode ser presumida, sob pena de se transformar uma prova acessível à defesa em prova tipicamente diabólica para a sociedade, numa inadmissível inversão do ônus probatório
” (AgRg no REsp n. 2.092.368/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, grifamos).

Dessa forma, ao extinguir a pena de multa sem motivação suficiente e sem análise concreta da (in)capacidade de pagamento, a decisão de primeiro grau contraria o próprio espírito da tese firmada no Tema 931, que exige, para o afastamento da multa, motivação adequada ou comprovação razoável da hipossuficiência — nenhuma das quais se verifica neste caso.

Ressalte-se, por fim, que nada impede o reexame futuro da condição financeira do apenado e eventual concessão de parcelamento, remissão ou outro benefício legal, a depender de requerimento e demonstração superveniente de hipossuficiência.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para reformar a decisão agravada no ponto que extinguiu a pena de multa, restabelecendo-se a sua exigibilidade.

É o voto.

Belém-PA, 21 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2025